Tribunal: STF
Processo: RHC 55037
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
- Habeas Corpus. 
- No caso, não ocorreu deficiência de defesa capaz de anular o processo penal.
- Validade da citação por edital. Não basta para elidir a certidão do oficial de justiça simples declaração do paciente. 
- A arguição de atipicidade do comportamento do paciente, além de envolver exame amplo da prova, é contrariada pelos elementos constantes dos autos.
- Habeas corpus não é meio hábil para se discutir a existência de culpa, e, não, a de dolo eventual. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.